Tribunal: TJDFT
Processo: 0001814-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. Operação Minerva. Alegação defensiva de contradição no decisum embargado. Pretensão de rejulgamento da causa. Via inadequada. Alegação de maltrato ao art. 613, I, do CPP. Rejeição. Visto do Revisor. Sustentação oral acompanhada pelos membros da Turma. Amplo acesso dos membros do órgão julgador à minuta de voto do Relator e aos autos principais e à respectiva medida cautelar (interceptação telefônica). Julgamento do apelo e dos primeiros declaratórios da ré CLEIA hígidos. Nulidade inexistente. Recurso conhecido e desprovido.